Tribunal: TJSP
Processo: 2087338-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2087338-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante JOSÉ MAURO VENTURELLI, é agravado COOPERATIVA DE
CREDITO CREDICITRUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087338-80.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 38047
Agravo de instrumento no 2087338-80.2020
Agravante: José Mauro Venturelli
Agravado: Cooperativa de Crédito Credicitrus
Agravo de instrumento - impugnação à concessão da
gratuidade processual - art. 5o,LXXIV da Constituição
Federal - arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil - estado
de miserabilidade afastado - benefício acertadamente não
concedido - agravo improvido.
Vistos, etc..
Trata-se de agravo de instrumento buscando a reforma de
decisão que, em embargos à execução, indeferiu a gratuidade processual.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente,
destaque-se
que,
dentre
os
direitos
constitucionais concedidos aos residentes no País, a Carta Magna prescreve, no art.
5o,LXXIV , que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos”.
Ainda, o art. 98, “caput” do Código de Processo Civil
estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
“In casu”, o agravante sustenta, não obstante ser delegado de
polícia, seu endividamento, aduzindo a existência de empréstimos e da própria ação,
relaciona despesas que possui com farmácias, plano de saúde, manutenção do carro
da filha e faculdade particular da filha.
À evidência, a demanda judicial, por si, acarreta desconforto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087338-80.2020.8.26.0000 -Voto no
3
financeiro. No entanto, apenas faz jus ao benefício legal quem não possa promover a
demanda em prejuízo próprio ou sustento de sua família, o que não restou
comprovado.
Há que se ter presente que o incomodo financeiro não se
confunde com a hipossuficiência alegada.
Verifica-se, inclusive pelo salário bem acima da média do
brasileiro, assim como pelas despesas com a faculdade particular de medicina da
filha, o que indica possuir condições financeiras diversas daqueles que fazem jus à
benesse, que deve ser concedida apenas aos que percebam comprovadamente renda
mínima, sob pena de desvirtuamento do instituto.
Assim, a existência, nos autos, de elementos que evidenciam,
em tese, rendimentos suficientes para a subsistência do cidadão comum, indica a
ausência de pressuposto legal para a concessão da benesse que exige, repita-se,
“insuficiência de recursos”.
Nesse trilho, o pedido de gratuidade foi acertadamente
indeferido.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator